Tribunal: TJMT
Processo: 1019319-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019319-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (AGRAVANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEIXOU DE RECONHECER A ESSENCIALIDADE DE BEM EM RAZÃO DA LONGA TRAMITAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM PENHORADO NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE EXPROPRIAÇÃO FORMULADO PELA FAZENDA NACIONAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – “PONTE ROLANTE” –MAQUINÁRIO INDISPENSÁVEL PARA AS ATIVIDADES DA EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Constatado que o bem que a exequente busca expropriar é indispensável ao desenvolvimento da atividade empresarial da agravante que atua no ramo de fabricação de módulos de casa, indispensável é a liberação da constrição, porque ele garantirá a manutenção da atividade econômica e contribuirá para a obtenção de valores necessários ao adimplemento dos débitos pendentes. 2. O longo tempo que perdura a recuperação judicial não é, por si só, suficiente para que seja negada a essencialidade de bens indispensáveis para a continuidade da atividade empresarial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019319-56.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CONSTRUTORA BS S.A. - em recuperação judicial contra a decisão
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. no

6648-10.2011.8.11.0040 - Código

87157), apresentado pela ora agravante em face dos seus credores, em resposta à consulta realizada pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Sorriso/MT, “
deixo
[u]
de

reconhecer a essencialidade dos bens penhorados e/ou indicados a penhora nos autos de no 9224.05.2013.8.11.0040
”,
consignando “
inexistir óbice ao prosseguimento da
(
execução fiscal proposta pela União)
, mediante expropriação de bens, em razão do processamento da presente Recuperação Judicial
”
(cf. Id no 57480954).

A agravante alega que a ponte rolante, maquinário penhorado nos autos da execução fiscal, é imprescindível à regularidade do funcionamento de sua fábrica e essencial à sua atividade fim, tendo em vista que

“
é utilizada diariamente na fabricação dos módulos de casa, ou seja, a sua principal atividade
(...),
eis que a sua especialidade versa em execuções de grandes empreendimentos em curto prazo de entrega, utilizando tecnologia de pré-moldagem na construção de casas e apartamentos
”, sendo que “
o ganho de tempo, a segurança proporcionada aos trabalhadores e a facilidade no manuseio e transporte dos materiais pesados fazem com que a ponte rolante seja um equipamento indispensável na construção civil
”.

Afirma que é absolutamente injusto concluir que, dado o longo transcurso de tempo desde a distribuição do feito, estaria se utilizando do processo recuperacional para fugir de honrar com os seus compromissos financeiros, haja vista que esse raciocínio desconsidera “
o que ocorreu nesses quase 10 (dez) anos,
(na medida em que)
o processo de recuperação judicial
(...)
foi tumultuado, marcado por decisões conflitantes, troca de magistrados em curto prazo, morosidade do judiciário, início de cumprimento de plano interrompido em reiteradas vezes, por fim, substituição de Administrador Judicial, entre outros fatores. O processo perdurou por esse tempo em razão das situações totalmente adversas e alheias à agravante, conforme demonstrado, eis que o plano foi homologado em 2014, porém, o seu cumprimento nos seus exatos termos somente foi autorizado em 2019
”; diz, por outro lado, que esse motivo sequer é idôneo para se autorizar a expropriação do maquinário, porquanto não decorre do verdadeiro fator determinando à solução da questão, que é a efetiva análise da essencialidade do bem, dos impactos que a sua retirada podem trazer ao seu processo de soerguimento, lembrando que, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ, ainda que ultrapassado o período de blindagem, continua a ser terminantemente vedada a retirada de bens essenciais ao exercício da atividade de empresa do recuperando.

Sustenta, no mais, que a constrição “
é onerosa demais e injusta, pois, além de não levar em consideração
(a essencialidade do bem à sua atividade)
, feriu também o princípio da execução menos gravosa ao devedor, prevista no art. 620 do CPC
”, especialmente porque “
a constrição pode ser efetivada sobre outro bem que não seja essencial
(...)
, o que sequer foi observado pelo Juízo de 1o Grau
”, e, ainda, sequer foi considerado o fato de “
ter protocolado, via administrativa, transação individual para quitação dos débitos tributários com a União a fim de solucionar o seu passivo tributário por meio de um plano de recuperação fiscal, nos termos da Portaria no 9.917/20
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinado o “
sobrestamento da execução fiscal e/ou da penhora, reconhecendo-se
a essencialidade do bem penhorado (ponte rolante), liberando a constrição sobre ele incidente
e impedindo que novas penhoras recaiam sobre este bem em específico
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id no 57480953).

A decisão de Id no 58328953 deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

A PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. n. 59919987).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id no 69999484).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Fazenda Nacional ajuizou contra a agravante a ação de execução fiscal n. 9224 -05.2013.811.0040 (Cód. 106151), visando o pagamento da quantia de R$ 112.947,17 (cf. Id. n. 57480959), e naqueles autos, foi deferido o pedido de penhora online das contas em nome do devedor, ou, caso restasse infrutífero, que fosse realizada a penhora “in loco” e avaliação dos bens encontrados no interior do estabelecimento, e, como restou negativa a primeira diligência, o Oficial de Justiça realizou a penhora sobre o bem móvel discutido no presente recurso.

Em seguida, o juízo que ordenou a penhora determinou que fosse oficiado o Juízo da Recuperação Judicial, para que deliberasse sobre o pedido de expropriação do bem penhorado formulado pela Fazenda Nacional.

Por fim, sobreveio a decisão agravada, que deixou de reconhecer a essencialidade da “ponte rolante” instalada na fábrica da recuperada
“pelos mesmos fundamentos expostos na decisão outrora proferida em 16/07/2020”
(cf. Id. n. 57480954 - Pág. 4).

Eis a fundamentação remissiva citada no
decisum
:

“A presente recuperação judicial foi ajuizada no ano de 2011 e, a despeito de aprovado o plano geral de credores, diante dos inúmeros recursos interpostos restou obstado a continuidade do pagamento dos créditos.

Além disso, extrai-se dos autos que diante das inúmeras inconsistências detectadas quanto às habilitações de crédito, por ocasião da Audiência de Gestão Democrática presidida por este Juízo, os presentes (credores, Administradora Judicial, Recuperanda), entenderam por bem que seria necessário recalcular os créditos já habilitados, providência esta que somou mais tempo a tramitação da presente recuperação judicial, diante da quantidade de credores.

Nessa esteira, vê-se que no caso dos autos o período de blindagem há muito expirou-se. Outrossim, a despeito de a jurisprudência admitir a flexibilização do
stay period
, em hipótese alguma isso pode ser admitido nestes autos, posto que, conforme dito anteriormente, o plano já foi aprovado em Assembleia Geral de Credores e os recursos interpostos já julgados, mantendo-se o que restou deliberado em Assembléia.

Logo, considerando que a presente Recuperação Judicial foi ajuizada em 2011, já se passaram quase 10 (dez) anos, período mais que suficiente para reorganização econômica-financeira da Recuperanda, sendo inadmissível que este Juízo Recuperacional imponha óbice ao prosseguimento da reintegração de posse em questão mediante reconhecimento da essencialidade dos bens que a credora Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil pretende a reintegra-se na posse.

Como se sabe, o deferimento do processamento de uma Recuperação Judicial concede ao recuperando alguns bônus no intuito de permitir o seu soerguimento, entretanto, evidentemente que também lhe atribui ônus que devem ser por ela cumpridos. Portanto, não se pode admitir que a Recuperanda faça uso ilegítimo processo de recuperação judicial para esquivar-se de honrar seus compromissos, mesmo porque já se passaram quase 10 anos desde o ajuizamento da presente recuperação, tempo além do suficiente para soerguimento da empresa.” (cf. Id. no 57480955)

Sobre o tema discutido no presente recurso, a Lei no 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que oriundos de obrigação não vencida naquele momento (art. 49,
caput
), vindo a excepcionar a regra geral apenas a determinados créditos que, em decorrência da natureza da obrigação subjacente, não se sujeitam aos seus efeitos, como é o caso dos créditos tributários (art. 6o, §7o, c/c art. 178 do CTN).

Todavia, excepcionando a própria regra de exceção, a jurisprudência pátria, capitaneada pela orientação do eg. STJ acerca da matéria, consolidou o entendimento de que, em homenagem ao
princípio da preservação da empresa
, até mesmo os titulares de créditos extraconcursais estão submetidos à alguns dos efeitos da recuperação judicial,

como é o caso da impossibilidade de se atingir, constritar ou retirar bens ou créditos tidos como essenciais ao processo de soerguimento do recuperando sem a prévia manifestação do Juízo universal, como
já decidiu o STJ ao dizer que, “
respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais
” (STJ - Segunda Seção - AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017).

É indiscutível, então, que o credor de crédito extraconcursal pode buscar ao longo do período de recuperação judicial meios de satisfazer seu crédito, não sendo justo ou jurídico privá-lo em detrimento dos demais credores, não havendo óbice algum ao prosseguimento da ação de execução fiscal (Proc. no 9224.05.2013.8.11.0040), cabendo tão somente haver a aferição da
essencialidade
dos bens a serem expropriados à satisfação da dívida, o que

dependerá das particularidades de cada caso, tendo apenas como ponto comum que, em todo caso, deve haver demonstração convincente de que o bem/crédito é indispensável para consecução da atividade empresarial da empresa em recuperação judicial.

No caso, embora sejam pertinentes os apontamentos feitos pela magistrada,
admito que os fundamentos recursais são bem convincentes quanto à essencialidade do bem penhorado nos autos da execução fiscal, afinal,

a ponte de rolamento realmente é ligada diretamente ao processo de produção feito na fábrica da recuperanda, isto é, constituiu maquinário indispensável (e não apenas necessário) para a continuidade de sua atividade empresarial, e, assim sendo, não deve ser mantida a decisão que nega a essencialidade do bem, tão somente pelo tempo que se arrasta o feito recuperacional.

Por fim, conquanto a Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso afirme
que
“
privar a execução fiscal dos atos constritivos do patrimônio (é o mesmo) que determinar a suspensão do processo, tolhendo do crédito público a satisfação ou, ao menos, amortização enquanto perdurar o plano de recuperação judicial”,
a regra que impede que as execuções de natureza fiscal sejam suspensas pelo deferimento do pedido de recuperação judicial
“não pode ser vista como autorização automática para a efetivação de todos os atos executórios, notadamente porque a adoção irrestrita de medidas constritivas pode implicar no cumprimento do plano de recuperação judicial (...) Ademais, cediço é que em se tratando de feito atinente à execução fiscal pode haver substituição de penhora, para que a constrição não recaia nos bens considerados essenciais para o desenvolvimento das atividades da empresa em recuperação judicial”
(Cf. Id. n. .

69999484 - pág. 6/7).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer a essencialidade do bem penhorado (ponte rolante), liberando a constrição sobre ele incidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021